Tribunal: TJSP
Processo: 1012994-03.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores, julgada parcialmente procedente – Cobrança de tarifa por carga poluidora, denominada "Fator K" – Ausência estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa – Restituição dos valores pagos, em dobro, a partir de 30.3.2021, observada a prescrição

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores, julgada parcialmente procedente – Cobrança de tarifa por carga poluidora, denominada "Fator K" – Ausência estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa – Restituição dos valores pagos, em dobro, a partir de 30.3.2021, observada a prescrição decenal – Sentença mantida - Recurso improvido.